Tribunal: TJMT
Processo: 1029509-35.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029509-35.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[KAIO RANIERY ROBERTI DA COSTA - CPF: 036.944.441-81 (APELADO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), CONSTRUTORA MONTEIRO CARDOSO LTDA - CNPJ: 07.739.622/0001-85 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
JULGAMENTO SIMULTÂNEO COM OUTRA AÇÃO OBRIGACIONAL PROPOSTA PELA PARTE AUTORA – SENTENÇA UNA – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Em consonância ao entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, em observância ao princípio da unirrecorribilidade, interpostos dois recursos contra uma única sentença, em razão da preclusão consumativa, afigura-se impossível a análise do recurso protocolizado
a posteriori
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1029509-35.2021.8.11.0003

APELANTE:

C
ONSTRUTORA MONTEIRO CARDOSO LTDA

APELADO:

KAIO RANIERY ROBERTI DA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recuso de apelação cível interposto pela
C
ONSTRUTORA MONTEIRO CARDOSO LTDA
, contra
sentença una
proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
,
lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no. 1029509-35.2021.8.11.0003, ajuizada por
KAIO RANIERY ROBERTI DA COSTA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a ora apelante a efetuar os reparos e consertos dos vícios encontrados no imóvel, indenizar os danos materiais suportados pelo autor, indenização por danos morais (R$10.000,00), obrigação de fazer (indicada no laudo pericial) e pagamento das custas e despesas processuais das duas ações, bem como ao pagamento de honorários advocatícios do patrono da parte autora, arbitrados em 20% do valor total da condenação do processo de indenização por danos morais e materiais e 20% do valor atualizado da ação do processo referente à obrigação de fazer.

A sentença exarada pelo togado singular foi prolatada de forma única, abrangendo esta ação e a Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada no.
1023294-09.2022.8.11.0003
, com o seguinte dispositivo:

“
DISPOSITIVO:

Ante o exposto
JULGO PROCEDENTE
as duas ações conexas para, em consequência,
CONDENAR
a requerida a efetuar os reparos e consertos dos vícios encontrados no imóvel;
CONDENAR
a requerida a indenizar os danos materiais suportados pelo autor (soma do valor da nota fiscal juntada em Id. 71483083 e do recibo juntado em Id. 71483087, atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso); e
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$10.000,00 (atualizados com correção monetária pelo INPC desde a fixação e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso).

Para o cumprimento da obrigação de fazer (obra para correção e reparação dos danos descritos pelo perito judicial no laudo:
Infiltração pela calha da cobertura da garagem, Infiltração na parede de fundo do guarda-roupa na suíte, infiltração na laje e parede do quarto 01, saídas de água pluvial sem a vedação correta, saída do ladrão e da água fria da caixa d’água sem a vedação junto a alvenaria, instabilidade na estrutura da cobertura da garagem por subdimensionamento, telhas apresentando pontos de entrada de água, falta de alguns pontos de fixação das telhas de cobertura e falta de regularização e impermeabilização do ambiente Caixa d’água)
, assinalo o prazo de 30 dias para ser iniciada e o prazo máximo de 30 dias para ser concluída (totalizando, então, 60 dias de prazo para a realização).

Desde já, registro que, caso a requerida não dê início às obras de reparo no prazo de 30 dias, poderá o autor solicitar a conversão da obrigação em perdas e danos, trazendo aos autos três orçamentos distintos para a realização dos serviços supra descritos – e executar os reparos às suas expensas, para a cobrança do valor do menor orçamento da parte requerida, na fase de cumprimento de sentença.

Assevero, ainda, que, iniciada as obras, a requerida tem o prazo máximo de 30 dias para concluir os reparos, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 5.000,00.

CONDENO
a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais das duas ações; bem como ao pagamento de honorários advocatícios do patrono da parte autora, os quais, a teor do disposto no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, arbitro em 20% do valor total da condenação do processo de indenização por danos morais e materiais e 20% do valor atualizado da ação do processo referente à obrigação de fazer.

Declaro a extinção dos dois processos, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil

Ficam as partes desde já advertidas de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em caso de interposição de recurso de apelação, deverá a parte atentar-se para que o protocolo seja feito nos dois processos – ou naquele que tem por objeto a parte da decisão que deseja recorrer, se o inconformismo for parcial.

De igual forma, após o trânsito em julgado da sentença proferida, o cumprimento de sentença deverá ser iniciado nos dois processos, cada um com seu objeto: indenização por danos morais e materiais em uma lide; e obrigação de fazer na outra”­
(sic).

Houve oposição de embargos de declaração no Id. 247050841, sendo estes rejeitados no Id. 247050848.

Preliminarmente, a apelante, em suas razões recursais, aduz que “
NO PRESENTE CASO, a decisão que homologa o laudo pericial é atacada por meio de preliminar de apelação, sob pena de supressão de instância e de violação da taxatividade do rol de cabimento do agravo de instrumento (CPC, Art. 1.015), além do art. 1.015, §1o, do CPC, sobretudo, em questões que apresentam vícios insanáveis
” (sic).

Afirma que
“Em primeiro lugar, a decisão que homologou o laudo pericial é nula por não preencher os elementos essenciais da sentença, a saber, dos incisos II, III e IV, do art. 489, do CPC, principalmente, quanto aos motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão”
(sic).

Salienta que
“a “fundamentação” utilizada na decisão se presta para decidir qualquer outra demanda, pela ausência de enfrentamento do mérito das alegações da APELANTE, vez que sequer justifica demonstrar que as informações impugnadas pelo APELANTE já se encontram delimitadas/esclarecidas no laudo pericial – todavia – apenas se limita a justificar de forma genérica.
(sic).

Ressalta que “
Em segundo lugar, de análise detinha dos autos, nota-se que a parte APELANTE apresentou manifestação ao laudo pericial (impugnação) e laudo do assistente técnico (ids. 152400912 e 152400913, respectivamente), todavia, o Il. Perito Judicial não foi intimado para prestar esclarecimentos. Assim, a apresentação de impugnação ao laudo pericial e de laudo do assistente técnico sem a intimação do Il. Perito Judicial para prestar os esclarecimentos configura vício insanável que contamina a sentença e que urge necessidade de ser declarada nula
” (sic).

Defende que
“Inequívoca a violação da ampla defesa e contraditório em desfavor do APELANTE, eis que as partes concordaram com a realização da prova pericial, logo, ambos podem e devem impugnar o laudo pericial e apresentar o laudo dos assistentes técnicos, os quais devem ser esclarecidos pelo perito judicial, visto que as conclusões podem ser alteradas e/ou esclarecidas em razão dos novos esclarecimentos. Não podemos confundir a conveniência do juiz, com o impedimento de esclarecimento de pontos controversos do laudo pericial, no qual o juízo tem o dever legal de sanar. Fica evidente, portanto, que o direito de defesa do APELANTE foi cerceado, uma vez que os quesitos complementares, necessários para esclarecer os questionamentos, não foram respondidos por culpa única e exclusiva do juízo. Dessa maneira, pugna-se pela cassação da sentença tanto pela ausência de fundamentação quanto pela ausência de intimação do perito judicial para prestar esclarecimentos, sendo necessária a devolução dos autos a fim de possibilitar a intimação do perito para prestar os esclarecimentos”
(sic).

A par destes argumentos, pede, preliminarmente,
“[...] Seja cassada a sentença com a determinação do perito judicial esclarecer os pontos controversos na impugnação ao laudo pericial e do laudo do assistente técnico em razão da violação de ausência fundamentação pela utilização de fundamento que presta a justificar qualquer outra decisão e pela ausência de intimação do perito para prestar os esclarecimentos sobre os pontos controversos, nos termos do art. 489, §1o, I e II, e art. 477, § 2o, inc. II, ambos do CPC;”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 247050854, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

No Id. 247843195 foi certificado que há pedido de justiça gratuita nos autos.

No Id. 249222164 foi anexado despacho, subscrito por esta Relatora, a fim de intimar a apelante para comprovar nos autos sua hipossuficiência.

Após, conforme Id. 250999659, efetuou o recolhimento das custas.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registro que o recolhimento do preparo, após o pedido de gratuidade de justiça e consequente intimação determinada por esta Magistrada para fins de comprovar documentalmente que fazia
jus
a benesse postulada, deve ser considerado
preclusão lógica
, uma vez que é um ato processual incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira, de modo que não conheço do pedido.

A propósito, esse entendimento é endossado pela Corte Superior, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS ANTERIORMENTE À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. PERDA DO INTERESSE DE RECORRER. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "o recolhimento parcial das custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Aplicação do venire contra factum proprium" (AgInt no AREsp 1.164.394/PE, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 5/4/2018).
2. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2283120 SP 2023/0016626-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023) (destaquei)

Prosseguindo, o presente apelo não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pelas razões que passo a declinar abaixo.

Cinge-se dos autos que houveram duas ações ajuizadas por
KAIO RANIERY ROBERTI DA COSTA
, narrando os mesmos fatos.

A primeira trata-se da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada no.
1023294-09.2022.8.11.0003
, em que o autor, ora apelado, relata que em 24/06/2021 adquiriu da apelante o imóvel descrito na inicial, registrado sob a matrícula no. 130.241.

Aduz que em 30/09/2021 o imóvel foi completamente alagado devido a uma falha na construção, especificamente na instalação da caixa d’água, o que motivou o ajuizamento da ação de indenização por danos morais e materiais, autuada sob o no. 1029509-35.2021.8.11.0003, em trâmite nesta Vara. Afirma que durante o período chuvoso de 2021/2022, identificou novos problemas estruturais no imóvel, dessa vez relacionados ao telhado e às calhas, que apresentaram goteiras e vazamentos em diversos pontos.

Salienta que, apesar de devidamente notificada, a requerida não realizou os reparos necessários, razão pela qual requereu na exordial a condenação da requerida à execução de todos os reparos, diretos e indiretos, imprescindíveis no telhado e nas calhas do imóvel, de modo a assegurar que não haja mais ocorrência de goteiras ou vazamentos durante os períodos chuvosos.

Por sua vez, a segunda demanda trata-se desta Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no. 1029509-35.2021.8.11.0003, ajuizada também por
KAIO RANIERY ROBERTI DA COSTA
, relatando, em suma, que em 24/06/2021 adquiriu da empresa apelante o imóvel registrado sob a matrícula no. 130.241, situado na Rua Walter Osmar Hollanbach, no. 497, Condomínio Manuella, Sunflower, CEP 78.731-682, em Rondonópolis/MT e que após o recebimento das chaves, iniciou os preparativos para sua mudança, adquirindo, inclusive, móveis planejados. No entanto, em 30/09/2021, o imóvel foi integralmente alagado em decorrência de um vazamento originado na caixa d’água.

Afirma que, imediatamente, o autor notificou a requerida para que solucionasse o problema, o qual, segundo ele, resultou de falhas na instalação hidráulica da residência. Especificamente, alegou-se a ausência da boia responsável por controlar o fluxo de entrada de água da concessionária, bem como a instalação inadequada do dispositivo de segurança popularmente denominado
“ladrão”
, cuja função é direcionar o excesso de água para local apropriado em caso de falha na boia.

Diz que, devido à falha grosseira na instalação da caixa d’água, sofreu prejuízos materiais significativos, incluindo os gastos com reparos do defeito, que não foram solucionados pela requerida, a substituição dos móveis planejados danificados pelo alagamento e a troca completa da parte elétrica comprometida pela água. Dessa forma, requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$30.270,00 (trinta mil, duzentos e setenta reais), bem como de indenização por danos morais no montante de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo proferiu sentença una julgando as lides da seguinte maneira:

“
DISPOSITIVO:

Ante o exposto
JULGO PROCEDENTE
as duas ações conexas para, em consequência,
CONDENAR
a requerida a efetuar os reparos e consertos dos vícios encontrados no imóvel;
CONDENAR
a requerida a indenizar os danos materiais suportados pelo autor (soma do valor da nota fiscal juntada em Id. 71483083 e do recibo juntado em Id. 71483087, atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso); e
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$10.000,00 (atualizados com correção monetária pelo INPC desde a fixação e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso).

Para o cumprimento da obrigação de fazer (obra para correção e reparação dos danos descritos pelo perito judicial no laudo: Infiltração pela calha da cobertura da garagem, Infiltração na parede de fundo do guarda-roupa na suíte, infiltração na laje e parede do quarto 01, saídas de água pluvial sem a vedação correta, saída do ladrão e da água fria da caixa d’água sem a vedação junto a alvenaria, instabilidade na estrutura da cobertura da garagem por subdimensionamento, telhas apresentando pontos de entrada de água, falta de alguns pontos de fixação das telhas de cobertura e falta de regularização e impermeabilização do ambiente Caixa d’água), assinalo o prazo de 30 dias para ser iniciada e o prazo máximo de 30 dias para ser concluída (totalizando, então, 60 dias de prazo para a realização).

Desde já, registro que, caso a requerida não dê início às obras de reparo no prazo de 30 dias, poderá o autor solicitar a conversão da obrigação em perdas e danos, trazendo aos autos três orçamentos distintos para a realização dos serviços supra descritos – e executar os reparos às suas expensas, para a cobrança do valor do menor orçamento da parte requerida, na fase de cumprimento de sentença.

Assevero, ainda, que, iniciada as obras, a requerida tem o prazo máximo de 30 dias para concluir os reparos, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 5.000,00.

CONDENO
a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais das duas ações; bem como ao pagamento de honorários advocatícios do patrono da parte autora, os quais, a teor do disposto no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, arbitro em 20% do valor total da condenação do processo de indenização por danos morais e materiais e 20% do valor atualizado da ação do processo referente à obrigação de fazer.

Declaro a extinção dos dois processos, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil

Ficam as partes desde já advertidas de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em caso de interposição de recurso de apelação, deverá a parte atentar-se para que o protocolo seja feito nos dois processos – ou naquele que tem por objeto a parte da decisão que deseja recorrer, se o inconformismo for parcial.

De igual forma, após o trânsito em julgado da sentença proferida, o cumprimento de sentença deverá ser iniciado nos dois processos, cada um com seu objeto: indenização por danos morais e materiais em uma lide; e obrigação de fazer na outra.”­
(sic).

Conforme ressai dos autos o Magistrado de primeira instância julgou de forma una as ações supramencionadas, envolvendo as mesmas partes, sendo certo que a parte
CONSTRUTORA MONTEIRO CARDOSO LTDA
interpôs dois recursos de apelação em cada ação, contra o mesmo édito.

Dessa forma, a interposição de dois recursos, contra uma única sentença abrangendo as questões relativas às duas ações, de modo simultâneo, afronta o princípio da unicidade recursal, impedindo, por conseguinte, o conhecimento do presente apelo, interposto
a posteriori
.

A propósito, é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DECORRENTE DA RESCISÃO E NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
JULGAMENTO SIMULTÂNEO COM OUTRA AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA PELA PARTE ADVERSA – SENTENÇA UNA – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em consonância ao entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, em observância ao princípio da unirrecorribilidade, interpostos dois recursos contra uma única sentença, em razão da preclusão consumativa, afigura-se impossível a análise do recurso protocolizado a posteriori
.”
(N.U 0005370-11.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 29/03/2024) (Grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONEXA À DE REVISÃO CONTRATUAL –
JULGAMENTO SIMULTÂNEO – SENTENÇA UNA – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Havendo julgamento simultâneo das ações conexas, com prolação de uma única sentença, é cabível a interposição de um só recurso de apelação, por força do princípio da singularidade recursal.
”
(N.U 0034975-59.2011.8.11.0041, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/04/2017, Publicado no DJE 02/05/2017) (Grifei)

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – NÃO OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA –
INTERPOSIÇÃO DE DOIS APELOS CONTRA A MESMA SENTENÇA – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA
– APELOS DO BANCO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA MANTIDA.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. O art. 1.010, II e III, CPC, impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.

Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5.a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353).

A interposição de recursos contemporâneos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, em razão da preclusão consumativa e principio da unirrecorribilidade das decisões
.”
(N.U 0004575-09.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022) (Grifei)

Também nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
PROCESSOS CONEXOS - SENTENÇA UNA - INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS DIVERSOS - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - NÃO CONHECIMENTO DO ÚLTIMO RECURSO -
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO.

- Nos casos de conexão de ações com julgamento simultâneo, proferida sentença una, a parte deve interpor apenas um recurso compreendendo todas as ações, sob pena violação aos princípios da celeridade e da unirrecorribilidade recursal - Preliminar de ofício. Recurso não conhecido
.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 5005411-75.2018.8.13.0290 1.0000.23.324151-2/001, Relator: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 05/06/2024, 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 07/06/2024) (Grifei)

Assim, em atenção ao princípio da singularidade ou unirrecorribilidade, a sentença una desafia somente um recurso.

Saliento, por fim, que o não conhecimento do presente recurso não trará qualquer prejuízo às partes, visto que, o primeiro apelo (processo no.
1023294-09.2022.8.11.0003
) está sendo julgado nesta sessão de julgamento em conexão com este (processo no.
1029509-35.2021.8.11.0003).

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024